Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701877-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO EMILIO DE CARVALHO MOREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O JOAO EMILIO DE CARVALHO MOREIRA interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de Ação de Conhecimento por ele proposta contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., homologou pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Houve condenação do autor/apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, conforme artigo 90 do Código de Processo Civil, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante dispõe o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. O autor/apelante opôs Embargos de Declaração (ID 40637456), os quais foram rejeitados (ID 40637467). Em suas razões recursais (ID 40637472), o apelante pretende a reforma da Sentença, a fim de ser concedida a gratuidade judiciária e afastar a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Em razão do pedido de concessão da justiça gratuita, não houve recolhimento do preparo. Foram apresentadas Contrarrazões (ID 40637476 e ID 40637482), suscitando preliminar de não conhecimento do Recurso e, no mérito, pedindo o não provimento dos pedidos recursais. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, previsto no artigo 1.010, III, e no artigo 1.021, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Acerca do tema, merece destaque lição Flávio Cheim Jorge, in verbis: “Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão. O elemento de razão é imprescindível para os recursos, porque somente assim é que será permitida a existência do contraditório regular e também será possível ao órgão julgador alcançar e identificar quais os limites da impugnação fixados no recurso. [...]. A violação do princípio da dialeticidade fará com que o recurso não seja admitido por falta de regularidade formal.” (Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico], 3. ed. em "e-book", São Paulo : Revista dos Tribunais, 2017, ISBN 978-85-203-7435-1. Disponível em &lt;https://proview.thomsonreuters.com&gt;. Acesso em: 22/2/2019) Dessa forma, o recurso deve impugnar especificamente todos os fundamentos da Decisão recorrida. Nesse sentido, veja-se posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. FALTA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 932, II, DO CPC.DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê do desacerto do julgamento. 2. Sem demonstrar, nas razões recursais, o desacerto da sentença em relação ao mérito das questões analisadas, a apelação carece de regularidade formal e possibilita o não conhecimento por decisão monocrática, nos termos do art. 932, II, do CPC. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido, mas nãoprovido. Unânime.” (Acórdão n.1150039, 20180110145712APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: 363/368) Da mesma forma, entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1. A decisão monocrática ora recorrida negou provimento ao Apelo Nobre interposto sob o fundamento de que o acórdão impugnado trata de situação fática totalmente diversa dos arrestos apontados como paradigmas. 2. No entanto, verifica-se que o Agravo Interno interposto não apresenta qualquer elemento que infirme tal conclusão, isto é, não demonstra que a situação fática dos autos é semelhante à dos arrestos ditos como paradigmáticos. 3. Dessa forma, à luz do princípio da dialeticidade, não comporta conhecimento a pretensão recursal que não impugna especificamente todos fundamentos da decisão recorrida, a teor dos arts. 932, III e 1.021, § 1o do Código Fux. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega conhecimento.” (AgInt no AREsp 254.890/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) No caso dos autos, a Sentença apenas homologou o pedido de desistência formulado pelo apelante, condenando-o ao pagamento dos ônus sucumbências, conforme determina o artigo 90 do Código de Processo Civil. Entretanto, em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da Sentença, com o escopo de obter a gratuidade judiciária. Frise-se que a Sentença não dispôs sobre o referido tema. Destarte, as razões recursais estão dissociadas do fundamento da Sentença apelada. Merece destacar que o pedido de justiça gratuita foi indeferido pelo Juízo de origem, mediante Decisão Interlocutória (ID 40637148), ao realizar a análise preliminar dos requisitos da Petição Inicial. Inclusive, em face desta Decisão Interlocutória, a parte interpôs o Agravo de Instrumento no 0702504-97.2022.8.07.0000, cujos pedidos não foram providos por esta Egrégia Turma, sendo interposto Recurso Especial, cuja análise se encontra pendente. Dessa forma, incabível nova análise da matéria pelo Órgão Jurisdicional que já se manifestou sobre o tema. Constato, portanto, irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, a obstar o conhecimento do Agravo Interno. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do artigo 1.010, III, e do artigo 1.021, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator